Tribunal: TJMT
Processo: 1008269-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008269-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALINO CESAR DE MAGALHAES, CESAR AUGUSTO MAGALHAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: IRACILDO BATISTA MEDEIROS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Alino Cesar de Magalhães e Cesar Augusto Magalhães, em favor de Iracildo Batista Medeiro, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 2000472- 91.2019.8.11.0042 SEEU.
Sustentam os impetrantes que o paciente foi condenado por sentença proferida nos autos no. 20175-76.2009.811.0042 (Código 152431), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 241-B, da Lei 11.829/08 e 214 (anterior à Lei 12.015/099), na forma do art. 71, do Código Penal.
Aduzem que fora interposto Recurso de Apelação em favor do paciente (Apelação no. 167238/2016), sendo julgada em 14/03/2018 e desconsiderado o crime previsto no artigo 241 da Lei 11.829/08, pela prescrição da pretensão punitiva e mantida a condenação pelo crime do artigo 214, do Código Penal (redação anterior à Lei 12.015/09), ao passo que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado junto ao Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT (Carumbé).
Asseveram que fora interposta Revisão Criminal, que se encontra pendente de julgamento, ante o pedido de vista do Des. Rui Ramos Ribeiro.
Por outro lado, sustentam que o paciente é idoso, inserido no grupo de risco de contágio pelo COVID-19, na qual a Organização Mundial de Saúde, reforça a necessidade de isolamento, razão pela qual, em razão das recomendações do Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto a pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19 dentro das Unidades Prisionais, fora requerido junto a autoridade coatora pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, sendo o pedido indeferido.
Asseveram que “a realidade das unidades prisionais brasileiras é dura: superlotação, concentração de muitas pessoas em ambientes confinados, úmidos, com pouquíssima exposição à natural assepcia promovida pela luz solar, com condições de sanitização praticamente inexistentes. Dispensa prova a afirmação de que o ambiente carcerário nacional é propício à proliferação veloz de um vírus, o coronavírus, que já tem mostrado ao mundo enorme poder de contágio” sic.
Ao final, sustentam que embora o paciente tenha sido condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do delito de atentado violento ao pudor e esteja cumprindo pena em regime fechado, deve ser levado em consideração que ele se encontra laborando e com comportamento exemplar entre os presos e que a Revisão Criminal pendente de julgamento por este Tribunal de Justiça, já teve manifestação favorável de três desembargadores quanto à diminuição da pena do paciente, inclusive com alteração de regime para o semiaberto.
Em conclusão, tendo em vista que o paciente se enquadra na classe de risco por ser idoso, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedido o beneficio de cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, seja aplicado o beneficio de livramento condicional, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, os impetrantes buscam a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente, idoso, seja colocado em regime domiciliar, ou, beneficiado com livramento condicional, em razão de pertencer ao grupo de risco de infecção pelo Covid-19.
Com efeito, considerando a chegada ao país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ (Recomendação n.o 62, CNJ), em seu art. 5o, I é de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco.
In casu, observa-se que, conforme destacado pelos impetrantes, o paciente se enquadra no chamado grupo de risco, tendo em vista a idade avançada, 62 (sessenta e dois) anos, sendo que, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus, deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios.
É recomendado as autoridades adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar e minimizar a proliferação do vírus, o qual sabidamente tende a se propagar em ambientes superpopulosos e, em virtude da grande concentração de pessoas no ambiente prisional, torna os presos ainda mais vulneráveis ao contágio.
In casu, em que pese o magistrado apontado como autoridade coatora, tenha afirmado que o paciente cumpre pena pelo crime de estupro de vulnerável, tendo como vítimas 02 (duas) crianças, que ele prevaleceu da relação de amizade entre a família, nada indica que os fatos irão se repetir novamente, mormente porque ocorridos no ano de 2009, ou seja, há mais de 10 (dez) anos.
Artigo publicado no site emporiododireito.com.br, em data de 1o/4/2020 de autoria de Francisco Cordeiro, aponto o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo e em face da maioria praticamente absoluta do presídio sem a mínima condições, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 61/2020, para conter o avanço do vírus - corona - nos presídios adotou medidas para preservar reeducando que se encontra no grupo de risco, definido na recomendação.
O paciente faz jus a prisão domiciliar por perfeitamente enquadrar em uma das categorias de pessoas em iminente risco de ser contaminado.
Ante o exposto, defiro a liminar para colocar o paciente em regime de prisão domiciliar, mediante medidas cautelares, prevista no art. 319 do Código Penal, principalmente, monitoramento eletrônico, e outras que o magistrado entender necessário para efetivo cumprimento da pena excepcionalmente em regime domiciliar enquanto durar o risco de contaminação social, devendo realizar audiência admonitória, para manifestação expressa do paciente se aceita as condições e adverti-lo das consequência do descumprimento.
Determino mais:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator